Tribunal: TJMT
Processo: 1030280-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030280-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 069.424.159-87 (AGRAVANTE), VALNICEIA MARIA PICOLI - CPF: 379.970.331-49 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARAES - CPF: 161.679.101-20 (AGRAVADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade nos autos de ação de execução de título extrajudicial, sustentando a inexigibilidade do título por depender de apuração da responsabilidade pelos danos decorrentes de incêndio em processo de conhecimento. Foi pleiteado efeito suspensivo para suspensão dos atos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de inexigibilidade do título executivo pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) verificar se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com essa via processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é medida excepcional, cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não exijam dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado orienta que a exceção de
pré
-executividade é inadequada para apreciação de questões dependentes de prova.

No caso concreto, a alegação de inexigibilidade do título depende de apuração de responsabilidade e extensão dos danos decorrentes do incêndio, o que requer análise probatória incompatível com a via eleita.

O título executivo apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo eventuais discussões acerca de sua validade ou inexistência serem realizadas em processo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

Questões sobre inexigibilidade de título executivo que dependam de apuração de responsabilidade devem ser discutidas em processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.02.2016; TJ-SP, AI 2123525-24.2019.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALNICEIA MARIA PICOLI e ANTONIO CARLOS BARBOSA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0033829-41.2015.8.11.0041, ajuizada por
ANGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARÃES
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
por eles
suscitada
.

Para tanto, sustentam os agravantes que o título executivo é inexigível, uma vez que a responsabilidade pelos danos decorrentes do incêndio ainda não foi apurada no processo de conhecimento.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de
que
os atos executórios
sejam sobrestados
até que a exigibilidade do título seja devidamente discutida e analisada em sede própria, evitando-se, assim, danos irreparáveis.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4
. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória
" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso
sub judice
, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de apreciação, em sede de exceção de
pré
-executividade, da alegação de
inexigibilidade do título executivo, em razão da necessidade de apuração de responsabilidade pelos danos decorrentes do incêndio em imóvel objeto de contrato de locação.

Direto ao ponto, no caso vertente,
a decisão agravada corretamente concluiu que as questões levantadas pelos agravantes requerem análise probatória
,
acerca da responsabilidade pelo incêndio e da extensão dos danos, matéria incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ainda
é de se ressaltar que
o título executivo possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo legítima a execução, enquanto não demonstrada, em processo adequado, a inexistência ou invalidade do título.

Neste caso, a
jurisprudência confirma que questões dependentes de prova não podem ser apreciadas em exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutidas em ação própria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo" rejeitou liminarmente a exceção de
pré
-executividade por entender que o instituto não encontra acolhida na sistemática processual própria – Reconhecido o cabimento da exceção de
pré
-executividade como medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito de matérias de ordem pública, tais como, prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, nulidade e matéria de mérito comprovada de plano – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido, com observação.

(TJ-SP - AI: 21235252420198260000 SP 2123525-24.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025